Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das Execuções Penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social.
3. No caso concreto, deve prevalecer a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016, pois a pretensa visitante, amiga do recorrente, já realiza visitas a outro interno.
4. Recurso conhecido e desprovido.